Tribunal: STF
Processo: Rcl 72211
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada “em face de aplicação indevida (decisão teratológica) do Tema 280 da Repercussão Geral, pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.”



    Alega o reclamante que o TJRS acolheu a tese defensiva para anular a sentença condenatória e absolver a acusada, em razão da ilicitude das provas colhidas mediante ingresso ilegal de agentes policiais na residência em questão, sem prévia autorização judicial.



    Sustenta que o recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão teve seu seguimento negado sob a aplicação da tese fixada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral no STF, contudo, a referida negativa vai de encontro à jurisprudência da Corte, uma vez que “está em total desconformidade com o posicionamento da Egrégia Corte Suprema” e “em outros casos análogos, as decisões do STF são contundentes ao afirmar que haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio”. 



    Em razão do exposto, requer seja cassado o acórdão reclamado determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 603.616, Tema 280 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    O Tribunal local declarou a nulidade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio, e absolveu a ré em apelação criminal, assim ementada: 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ACUSAÇÃO A RESPEITO DA NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Tese fixada pelo STF. 2. Caso em que os policiais que prestaram testemunho em juízo afirmam que nenhum dos policiais mencionou ter encontrado dinheiro proveniente de traficância, ou mesmo substâncias entorpecentes, juntamente à apelante ou em seu veículo. Nas palavras do próprios agentes de segurança, ressalta-se que a ação restou desencadeada por uma denúncia apócrifa sem quaisquer investigações prévias. Observa-se que a denúncia não refere a visualização de sinais visíveis de flagrante delito, em momento anterior ao ingresso dos agentes policiais no domicílio. 3. Havendo o ingresso em domicílio e inexistindo prova de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais da ré, deriva daí que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. 4. Foram acostados aos autos provas documentais, de vídeos, que demonstram que não há como o policial ter visualizado dentro da residência, antes de adentrar o portão, os objetos ilícitos em cima da mesa da ré. 5. Das provas constantes, resta, no mínimo, a dúvida da invasão dos policiais na residência da ré ante as provas colacionadas nos autos dando conta de efetiva violação dos policiais no imóvel. Dúvida que obriga aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. Reconhecimento da violação domiciliar, com a consequente absolvição da ré. RECONHECIDA A NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DE APELO MINISTERIAL PREJUDICADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO.” (eDOC.04, p. 67, grifei)



    Melhor especificando os termos da decisão emanada pelo Tribunal de Origem, verifico que assim constou do voto do Desembargador Luciano André Losekann, ao acompanhar o voto do Des. Relator:



    “Acompanho o em. Relator, declinando as razões. 



    Ocorre, aqui, que os policiais relataram possuir, dias antes, informações (sem declinar a fonte) de que um veículo estaria participando do esquema do tráfico. Em suposto patrulhamento de rotina, avistaram o veículo parado na frente da garagem da residência, e adentraram o portão, que estava aberto. Há contradições entre os dizeres dos próprios policiais sobre a dinâmica dos fatos depois disso, mas unissonamente eles afirmaram que adentraram o pátio da residência pelo portão que estava aberto, e nenhuma prova ou indício de existência de crime se produziu antes disso. Logo, o que se tem aqui, inequivocamente, é que nenhum indício ou percepção ex ante de prática de crime havia, a não ser informações anônimas, que sabidamente não se prestam a indicar fundadas razões para o ingresso em domicílio. E, depois, que os policiais simplesmente entraram no pátio da residência pelo portão aberto, nada tendo avistado de concreto antes disso, sendo pacífico o entendimento de que o pátio também é domicílio. Isto é, o pátio de uma residência recebe a mesma proteção constitucional de inviolabilidade que o o interior do domicílio, como claramente se extrai dos arestos exemplificativamente colacionados: 



    (...)



    No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão, investigação preliminar ou mesmo campana antecedente capaz de gerar fundadas razões de que ali se praticava a traficância pela acusada.



    Em suma, a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais da ré, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre da legalidade da atuação policial, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas.



    Pelo exposto, voto por acompanhar o em. Relator e reconhecer a violação de domicílio, absolvendo a ré do crime de tráfico que lhe foi imputado, tendo em conta a ilicitude da prova material na qual se estribou o decreto condenatório.”



    Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte.



    O Tribunal local concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, pela ausência de fundadas razões para justificar a mitigação da garantia à inviolabilidade domiciliar.



    Nesse contexto, não há como dissentir do acórdão ora impugnado sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.



    Nesse sentido:



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 50.120 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.06.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.010, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente